Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742888-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ DANIEL BORGES, KAMILA PRISCILA DOS SANTOS SILVA APELADO: SAULO JECE DOS SANTOS VITORINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação interposta pelos autores LUIZ DANIEL BORGES, KAMILA PRISCILA DOS SANTOS SILVA, na qual pleiteiam a reforma de sentença do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 62520837) que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor de SAULO JESSÉ DOS SANOS VITORINO, julgou improcedente o pedido de compensação moral formulado na inicial. Pois bem, embora o recurso tenha sido interposto em formação litisconsorcial ativa unitária, e esta circunstância leva à conclusão de que o recolhimento do preparo levado a cabo por um dos litisconsortes aproveita ao outro. Contudo, tal por si só não resolve o requerimento de gratuidade de justiça, haja vista que esse beneplácito se estende, também, às custas processuais, comparecendo necessária, portanto, a análise do pedido de assistência judiciária formulada pela segunda recorrente – KAMILA PRISCILA DOS SANTOS SILVA. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC2, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No caso dos autos, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do CPC baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Portanto, a presunção de hipossuficiência não é absoluta e sim relativa, admitindo prova em contrário, a qual deve ser ponderada concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Não foram trazidos, entretanto, elementos bastante que possam atestar o alegado estado de miserabilidade econômica da apelante. Por isso, intime-se a recorrente para apresentar comprovantes de rendimentos e despesas, bem como os extratos dos cartões de crédito, tudo dos últimos 3 meses, e tudo o mais que possa demonstrar com segurança a alegada pobreza jurídica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília (DF), 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator